Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-81.2020.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da agravante da "calamidade pública"; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direito – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação dos entorpecentes ao comércio

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da agravante da "calamidade pública"; (ii) a fixação do regime aberto; e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direito – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito – Depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão que foram prestados de modo firme e coerente, tendo sido corroborados pelos demais elementos de convicção reunidos nos autos – Ausência de indícios de que esses policiais tivessem motivos para incriminar falsamente o réu – Afastamento da agravante da "calamidade pública" que é de rigor – Ausência de prova de que o estado de fragilidade vigente no âmbito da saúde pública tenha facilitado a ação criminosa ou, ainda, de que as consequências do delito tenham sido especialmente graves em razão dessa circunstância – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Circunstâncias da prisão em flagrante que não autorizam a fixação do regime mais ameno, tampouco a concessão dos benefícios do art. 44 do CP – Apreensão, em poder do réu, de quantidade considerável de maconha (133,92g), além de uma pistola de "airsoft" e um artefato explosivo de fabricação caseira, indicativos claros de sua especial periculosidade – Recurso parcialmente provido.